Tribunal: TJDFT
Processo: 0724066-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ALIMENTOS. REDUÇÃO. TRINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. DEVER DE AMBOS OS PAIS. MUDANÇA NA CAPACIDADE FINANCEIRA DA MÃE DO ALIMENTANDO. ALTERAÇÃO DO VALOR PAGO PELO PAI. POSSIBILIDADE.
1. Para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, faz-se necessário, além da possibilidade de ocorrência de um dano grave ou de difícil reparação, que as alegações vertidas pela parte apresentem relevante fundamentação.
2. Os alimentos decorrem do poder familiar, nos termos do art. 22 do ECA, ou em razão do grau de parentesco, conforme preveem o art. 1.694 e seguintes do Código Civil.
3. O sustento dos filhos comuns deve ser proporcionado por ambos os pais, na medida das respectivas possibilidades contributivas.
4. É cabível a majoração ou a redução da prestação alimentícia quando as provas juntadas no processo demonstram que a capacidade financeira do alimentante comporta o pedido ou que as necessidades do alimentando tenham sofrido modificação.
5. Em sede de cognição sumária, presentes provas concretas sobre a alegada acessão profissional da mãe do alimentando, a prestação alimentícia pode ser reduzida em atendimento ao princípio da solidariedade familiar decorrente da relação de parentesco.
6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.